Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-03.2017.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000189-03.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (APELANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ - CPF: 701.998.961-60 (APELANTE), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível. Ação de embargos à execução. Contrato de compra e venda de maquinário agrícola. Revisão das cláusulas contratuais. Legislação do crédito rural. Inaplicabilidade. Inexistência de enquadramento nas modalidades legais. Financiamento não concedido por instituição integrante do SNCR. Cerceamento de defesa. Não configurado. I
mpertinência da produção de prova oral. solução da lide que depende exclusivamente de comprovação e análise documental.
Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Necessidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de reconhecer o excesso de execução, seja em razão da declaração de abusividade, e, portanto, nulidade, da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato exequendo, o que acarretou na consequente descaracterização da mora, seja em função do reconhecimento de pagamento parcial da dívida.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal gira em torno da discussão sobre se (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com a dispensa da fase instrutória; (ii) aplicabilidade da legislação especial do crédito rural ao contrato objeto da lide; (iii) aferição, à luz da legislação do crédito rural, da taxa de juros remuneratórios e moratórios devidos no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4. A aplicação da legislação do crédito rural (Lei nº 4.829/1965) exige que a operação se enquadre nas modalidades legalmente previstas e seja concedida por instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), requisitos não atendidos no caso concreto.

5. O simples fato de o bem objeto do contrato ser destinado à atividade agrícola não atrai, por si só, a incidência da legislação específica de crédito rural, sendo imprescindível a demonstração de que a operação seguiu os critérios normativos exigidos.

6. Diante do êxito parcial da parte embargante na redução do débito exequendo, impõe-se a readequação da proporção da distribuição do ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOAREZ FOELLMER RAMBO e GLÓRIA ESTELA MENDOZA GOMEZ
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos à Execução
”
(Proc. nº 0000189-03.2017.8.11.0033), ajuizada pelos apelantes contra ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, julgou o pedido em parte procedente para “
reconhecer o pagamento parcial de R$ 228.001,28; reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser reduzidos ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; descaracterizar a mora e seus efeitos; e determinar a retificação do cálculo apresentado pelo exequente nos termos da desta sentença
” (cf. Id. nº 255330703).

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo argumentam, “
embora a
(MMª. Juíza)
tenha inicialmente determinado a produção da precitada prova com o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas
(...)
, inesperadamente prolatou sentença ‘surpresa’ julgando antecipadamente a lide
”, sendo que, “
no caso em comento, a prolação de sentença sem que fosse possível
(...)
a produção de prova oral e apresentação de alegações finais, tolheu-lhes a possibilidade de esclarecem o contexto em que os equipamentos agrícolas foram adquiridos, especialmente o fato de maquinário objeto da lide ter sido adquirido pela Áster junto à concessionária fabricante John Deere em operação financiada pelo Banco John Deere, o que atrairia aplicação da legislação referente ao crédito rural ao caso em apreço
”.

Diz, ainda em sede de preliminar, que, considerando que a nota promissória, como título executivo extrajudicial, não perde sua autonomia por estar vinculada a contrato, e que “
a não apresentação das notas promissórias vinculadas ao contrato poderá
(surpreendê-los)
a qualquer instante coma instauração de nova execução advinda do mesmo débito
, (...)
a ausência das precitadas notas, constitui ausência da apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, na forma do art. 319 e 320 do CPC
”.

Sustenta, no mérito, a aplicabilidade da “
legislação de crédito rural ao caso
”, já que “
o maquinário objeto do contrato litigioso (01 trator, marca John Deere, modelo 6165J), foi adquirido pela Agro Amazônia (atual denominação Àster Máquinas) junto a uma concessionária da fabricante Jonh Deere,
(...)
, em operação financiada pelo Banco John Deere
”, e, “
em que pese o caso sub judice não se trata de Cédula de Crédito Rural, mas contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio, não há óbice que, por analogia e diante da peculiaridade da situação (compra de maquinário agrícola de concessionária de instituição financeira subsidiada por recursos federais), até mesmo para suprir lacuna quanto ao direito normativo a ser aplicado, seja operação regida pela MCR
”; sob essa perspectiva, nos termos do regramento específico ao crédito rural, considerando que “
os recursos utilizados
(...)
foram os de natureza controlada,
(...)
a taxa de juros remuneratórios que deve incidir é de 9,50% (nove e meio por cento) ao ano, ante a aplicação da legislação do crédito rural, ao invés da fixação de juros de 1% a.m. (12% ao ano), conforme assinalado pelo Juízo,
(e)
, no mais, quanto à fixação de juros moratórios, o Dec. Lei 167/1967, em seu art. 5º, dispõe expressamente que os juros de mora serão de 1% ao ano
”.

Impugna, por fim, a distribuição dos ônus sucumbenciais feita na sentença, na medida em que “
sucumbiu infimamente frente à apelada, já que maior parte dos pedidos elencados nos embargos à execução foram acolhidos (reconhecimento do pagamento parcial, abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora), sendo escorreita a fixação de 10% para a parte Embargante e de 90% para a parte Embargada
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada, a fim de “
determinar a incidência de juros remuneratórios de 9,5% ao ano e juros moratórios de 1% ao ano
”
(cf. Id. nº 255330715).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 255330720, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de início, a arguição preliminar de inépcia da petição inicial por “
ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda
”, a saber, as notas promissórias emitidas como garantia do cumprimento da obrigação, e, isso, por um motivo bastante singelo, que é o fato de o contrato objeto desta lide consistir, nos termos do art. 784, III, do CPC, em título executivo extrajudicial, o qual, por si só, é suficiente e satisfatório a lastrear a pretensão executória deduzida nos autos da ação conexa; além disso, como já destacado pela juíza sentenciante, e consoante dita a jurisprudência do STJ, “
o devedor cambial, ao assinar as ditas notas promissórias, assume os riscos da cartularidade e da abstração, caso as cambiais venham a circular. O risco da circulação é ínsito ao título.
(...)
, ademais, é bem de ver que a nota promissória emitida com a natureza ‘pro solvendo’ destina-se a pagamento futuro, ou seja, não caracteriza novação quanto à relação causal original, que, portanto, permanece íntegra. A cambial, quando vinculada a contrato, perde sua autonomia, por isso que eventual terceiro adquirente não possui o requisito da boa-fé
”
(STJ – Quarta Turma – REsp n. 235.973/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 16/6/2009, DJe de 30/6/2009).

O mérito recursal gira em torno da pretensão dos embargantes, ora apelantes, de revisão judicial, sob a luz da “
legislação do crédito rural
” (
Lei nº 4.829/1965)
, dos encargos contratuais aplicáveis ao negócio jurídico discutido nos autos, instrumentalizado por meio do “
Contrato de Compra e Venda de Máquinas com Reserva de Domínio
”, datado de 25.06.2012, que tem por objeto “
01 (um)
trator, marca John Deere, modelo 6165J, chassi 1BM6165JJAD000288, ano de fabricação 2011
” e “
01 (uma) plantadeira, marca John Deere, modelo 2114, 15 linhas, chassi 1CQ2115ATB0090181, ano de 2011
” (cf. Id. nº 255330184 – pág. 85/89), o qual foi posteriormente repactuado através do “
Termo Aditivo
” celebrado em 30.09.2015 (cf. Id. nº 255330184 – pág. 53/55).

A r. sentença apelada acolheu em parte os presentes embargos à execução, a fim de reconhecer e declarar a abusividade da taxa de juros ajustada no contrato objeto da lide, haja vista que a vendedora/embargada “
não se trata de instituição financeira, nos moldes determinados pelo Banco Central
”, de modo que “
os juros, tanto os remuneratórios quanto os moratórios, devem ser limitados ao percentual de 1% ao mês e 12% ao ano, em atenção aos artigos 591 e 406 do Código Civil e ao Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura)
”, e, ainda,
“
reconhecer o pagamento parcial de R$ 228.001,28
”, o qual deverá ser descontado do
quantum
devido após o recálculo da dívida de acordo com os novos parâmetros estipulados à remuneração e atualização monetária da dívida, tendo
assentado a sua conclusão decisória nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JOAREZ FOELLMER RAMBO e GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ em desfavor de ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Os embargantes alegam que firmaram com o embargado Instrumento Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio de um trator, marca John Deere, modelo 6165J, chassi 1BM6165JJAD000288, ano de fabricação 2011 e uma plantadeira, marca John Deere, modelo 2114, 15 linhas, chassi 1CQ2115ATB0090181, ano de 2011, vinculado a 3 notas promissórias.

Relatam que o pagamento foi pactuado da seguinte forma: 1ª parcela de R$ 17.250,00, pago em 20.04.2012; b) 2ª parcela de R$ 77.625,00, nota promissória 01/03, vencimento em 15.09.2012; c) 3ª parcela de R$ 77.625,00, nota promissória 02/03, vencimento em 15.09.2012; d) 4ª parcela de R$ 189.405,00, nota promissória 03/03, vencimento em 30.03.2013, taxa de juros de 1,50% ao mês, a partir de 15.09.2012.

Afirmam que adimpliram totalmente as três primeiras parcelas e parcialmente a quarta, totalizando o pagamento em R$ 228.001,28 (duzentos e vinte e oito mil e um reais e vinte e oito centavos).

Alegam, preliminarmente, a inépcia da inicial, a ausência da constituição em mora, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da legislação referente a crédito rural. No mérito, defendem a limitação dos juros remuneratórios a 9,5% ao ano e juros moratórios a 1% ao ano. Subsidiariamente, requerem a redução dos juros remuneratórios a 1% ao mês no período de normalidade e sua anulação no período de inadimplência. Por fim, requerem o reconhecimento do excesso de execução, a descaracterização da mora e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelos embargantes, em razão dos encargos abusivos.

A embargada apresentou impugnação (Id. 41826778, fl. 117), ao que os embargantes apresentaram réplica (Id. 41826778, fl. 276).

Em decisão de saneamento (Id. 41826778, fl. 312) foram deferidas as provas documental, depoimento pessoal, testemunhal e pericial.

Laudos periciais juntados nos Ids. 75949892 e 92540186.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, portanto, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370 do CPC). Assim, os documentos existentes nos autos são suficientes para a compreensão e julgamento da lide, bem como a questão é eminentemente de direito e os fatos já estão devidamente comprovados com a documentação acostada, não havendo cerceamento de defesa.

(...)

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Os embargantes alegam excesso de execução, pois os juros aplicados seriam abusivos, de acordo com a legislação acerca do crédito rural.

Para que se aplique a legislação referente ao crédito rural, é indispensável que a transação se enquadre em uma das modalidades previstas no art. 11 da Lei nº 4.829/1965 e cumpridas as exigências dispostas no art. 10 do mesmo diploma, in verbis:

(...)

No caso dos autos, os embargantes afirmam se tratar de crédito rural tão somente pelo fato de terem sido comercializados maquinários da marca John Deere. O fato de o Banco John Deere integrar o Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR, por si só, não vincula automaticamente toda compra e venda que tenha por objeto maquinários da mesma marca.

Além do mais, é importante ressaltar que a embargada é pessoa jurídica diferente, que não faz parte do SNCR e não está autorizada a conceder crédito rural. Analisando o contrato social da embargada (Id. 42996012, fl. 23 do processo executivo), verifico que o financiamento ou a concessão de crédito não estão sequer listadas entre as suas atividades. Tampouco há qualquer referência ao crédito rural no instrumento particular de compra e venda.

Assim, o contrato que lastreou a execução deve ser regido pela legislação civil, pois não se trata de crédito rural.

Os embargantes defendem o pagamento parcial da obrigação no valor de R$ 228.001,28 (duzentos e vinte e oito mil e um reais e vinte e oito centavos). Para comprovar o alegado, juntaram recibo emitido pela embargada (Id. 41826778, fl. 48). A embargada, por sua vez, ao se manifestar sobre o documento, reconheceu sua legitimidade, observando, tão somente, que os pagamentos foram feitos com atraso (Id. 41826778, fl. 122).

Por meio de cálculo aritmético simples, verifico que o valor parcialmente pago da quarta parcela, foi de R$ 55.501,28 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e um reais e vinte e oito centavos), quantia superior à informada pela embargada na inicial de execução. Reconheço, portanto, o pagamento parcial do débito na importância de R$ 228.001,28 (duzentos e vinte e oito mil e um reais e vinte e oito centavos).

Subsidiariamente, os embargantes defendem o excesso de execução, pois os juros remuneratórios e moratórios devem ser reduzidos ao patamar de 1% (um por cento) ao mês.

De acordo com o contrato social da embargada, verifico que não se trata de instituição financeira, nos moldes determinados pelo Banco Central. Assim, os juros, tanto os remuneratórios quanto os moratórios, devem ser limitados ao percentual de 1% ao mês e 12% ao ano, em atenção aos artigos 591 e 406 do Código Civil e ao Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura).

(...)

De acordo com o laudo pericial, no período de adimplência, foram aplicados ‘juros remuneratórios de 1,5% a.m., de forma simples, no período de 15/09/2012 a 30/03/2013’ (Id. 75949892, fl. 20).

Por outro lado, no período de inadimplência, ‘foram aplicadas correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m. de forma simples’, e, ‘embora previsto na cláusula sétima do Contrato, o Embargado não aplicou a multa contratual de 10% sobre o valor do débito atualizado’ (Id. 75949892, fl. 23).

Dessa forma, há excesso de execução no período de adimplência, pois os juros remuneratórios foram aplicados no percentual de 1,5% (um e meio por cento), devendo ser reduzido para 1% (um por cento).

Diante da abusividade dos encargos no período de normalidade, em razão da cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao determinado pelo ordenamento jurídico, mister se faz a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exemplificada a seguir:

(...)

De acordo com a perícia (Id. 75949892), o valor nominal da quarta parcela, sem o acréscimo de juros, à época do negócio, é de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), quantia bem superior ao pagamento parcial dos embargantes. Assim, ainda que os juros sejam reduzidos, não há que se falar em restituição ou devolução de valores, uma vez que os embargantes não efetuaram qualquer pagamento a maior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para:

a)

RECONHECER o pagamento parcial de R$ 228.001,28 (duzentos e vinte e oito mil e um reais e vinte e oito centavos);

b) RECONHECER a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser reduzidos ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;

c)

DESCARACTERIZAR a mora e seus efeitos;

d)

DETERMINO a retificação do cálculo apresentado pelo exequente nos termos da desta sentença.

Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, CONDENO as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015, estando a exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal).”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador
verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), ou seja, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito e/ou a apreciação e cotejo de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de provas, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória, como corretamente procedeu a MMª. Juíza sentenciante na presente hipótese, porque, de acordo com os temas abordados e definidos na petição inicial, o mérito desta lide passa exclusivamente por discussão relacionada à matéria de direito, a saber, a revisão judicial das cláusulas de contrato executado na ação principal, cujo desate exige e pressupõe comprovação por meio documental, em especial no que se refere à “natureza” da operação/negócio em litígio, na medida em que a caracterização de determinado contrato como “financiamento/crédito rural” depende da satisfação de critérios objetivos (
Lei nº 4.829/1965
, arts. 10 e 11), inexistindo qualquer aspecto fático a influenciar na solução da questão, daí porque
não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência instrutória.

Sobre a norma aplicável à espécie, o raciocínio delineado na sentença é irretocável, eis que a vendedora/apelada
Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda (anteriormente, Agro Amazônia Sistema Mecanizados Ltda)
não é instituição financeira e nem integra o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), razão pela qual não possui autorização para conceder financiamentos ou operar crédito rural, cabendo reforçar a constatação de que, “
analisando o contrato social da embargada (Id. 42996012, fl. 23 do processo executivo),
(...)
o financiamento ou a concessão de crédito não estão sequer listadas entre as suas atividades, tampouco há qualquer referência ao crédito rural no instrumento particular de compra e venda
”, e ratifica a conclusão de que a mera existência de vinculação entre a fabricante John Deere e o Banco John Deere não altera a natureza da transação, a qual ocorreu diretamente entre a concessionária/apelada e os apelantes, sem intermediação bancária; somado a isso,
inexiste demonstração, por meio de documentação idônea, de que a compra dos maquinários foi feita sob as condições exigidas para a caracterização do crédito rural
, uma vez que o simples fato de se tratar da aquisição de um trator e de uma plantadeira
não atrai automaticamente a aplicação da legislação do crédito rural
, pois, repita-se, não há fiapo de evidência de que o financiamento tenha sido concedido por instituição que integra o SNCR e destinado às finalidades previstas em lei, e, por fim, merece pronta rejeição a tese de “aplicação analógica” da legislação especial, já que inexiste lacuna ou omissão a ser preenchida na hipótese, sendo a relação jurídica havida entre os litigantes disciplinado pela norma geral do Código Civil.

Definido que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza estritamente privada e tipicamente civil, regulamentada pelas normas do Código de Civil, e não da Lei nº 4.829/1965 ou Código de Defesa do Consumidor, toda argumentação e pretensão recursal dos autores/apelantes no que diz respeito à ilegalidade da taxa de juros remuneratórios e moratórios é desidratada, porquanto centrada e arrimada na premissa de que a legislação que rege o crédito rural seria aplicável à espécie.

Para encerrar, considerando que os autores/apelantes lograram êxito em reduzir significativamente o débito exequendo, obtendo o reconhecimento do excesso de execução em virtude de pagamento não contabilizado devidamente pela credora e, sobretudo, em razão da revisão da taxa de juros remuneratórios, o que resultou no afastamento da mora, ou seja, na exclusão de todos os encargos moratórios incidentes na composição da dívida, realmente não se revela adequada a distribuição dos ônus sucumbências em 50% para cada parte, como se autores e ré tivessem tido êxito e derrota na mesma proporção nesta lide, motivo pelo qual o apelo merece ser acolhido nesse ponto, não para redistribuir na proporção almejada pelos autores/apelantes (90% dos ônus à parte contrária), uma vez que as teses de aplicabilidade da norma consumerista ou do crédito rural consistiam em parte importância da pretensão revisional deduzida nos autos, que impactariam ainda de forma mais substancial no débito exequendo, mas ambas foram rejeitadas, e, sim, na proporção de 75% à ré/apelada e 25% aos autores/apelantes, de modo a refletir adequadamente a proporcionalidade da sucumbência.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 75% à ré/apelada e 25% aos autores/apelantes, mantendo-se, no mais, a íntegra sentença recorrida.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025